Tribunal: TJSP
Processo: 1006145-83.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ARRECADAÇÃO DE BEM IMÓVEL ABANDONADO – Ausência dos requisitos necessários – Prova dos autos que demonstra que os réus exercem posse sobre o bem – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006145-83.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, são apelados BENEDITO DE
SOUZA ROCHA, ROSALINA ROCHA, JUREMA MARIA DE PAULA, JOSE
BENEDITO DE PAULA FILHO (ESPÓLIO), CECILIA MARIA DE PAULA
(INVENTARIANTE), YUMIE ITO e SALVADOR CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006145-83.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto 33771 dact-526
2
Voto no 33771/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1006145-83.2016.8.26.0361
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Apelados: SALVADOR CAVALHEIRO E OUTROS
Comarca: Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de 1o Grau: Eduardo Calvert
EMENTA
ARRECADAÇÃO DE BEM IMÓVEL ABANDONADO
Ausência dos requisitos necessários Prova dos autos
que demonstra que os réus exercem posse sobre o bem
Sentença de improcedência mantida Ratificação dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 365/368, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de arrecadação de bem imóvel abandonado.
Inconformada, a Prefeitura apela, requerendo a
reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 376/380, alegando, em
síntese, que os réus não exercem posse ou domínio sobre o imóvel litigioso.
Com as respostas, os autos foram remetidos
para julgamento virtual, com base no Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às medidas
necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do qual
consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos virtuais
nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006145-83.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto 33771 dact-526
3
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Como é sabido, cumpre a parte autora
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente, na arrecadação
de bem imóvel abandonado, comprovar o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 1.276, do CC:
Art. 1.276: O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de
não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006145-83.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto 33771 dact-526
4
outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à
propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas
circunscrições.
§ 1o O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias,
poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à
propriedade da União, onde quer que ele se localize.
§ 2o Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo,
quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus
fiscais.
No
caso
dos
autos,
consigna-se
que,
corretamente, a r. sentença assentou a ausência do preenchimento dos
requisitos necessários à declaração da arrecadação do imóvel pela Prefeitura.
Transcreva-se, por oportuno: “As testemunhas
ouvidas em juízo confirmaram que os réus exercem a posse sobre o imóvel em
prazo superior ao necessário para a declaração da usucapião. (...). Em
resumo: a posse dos réus supera o período necessário para a aquisição do
domínio pela modalidade de usucapião extraordinária. E, preenchidos os
requisitos da usucapião extraordinária em favor dos réus, não há falar em
imóvel abandonado, na forma do artigo 1.276 do Código Civil, impondo-se a
improcedência dos pedidos do autor.” (grifei).
Destarte, demonstrada a posse exercida pelos
réus, a ação de arrecadação de bem imóvel abandonado não prospera,
devendo ser mantida a sentença.
No mesmo sentido, o parecer da Douta
Procuradoria de Justiça: “Pelas mesmas fotos, prova, o terreno em parte de
terra está carpido, limpo e tem até uma pequena cobertura construída com
utensílios. Há também varal para se estender roupas. Tudo isto indica que
havia sim atos típicos de posse e não apenas intramuros como alega a
recorrente. Está bem claro que alguém exercia posse no estrito significado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006145-83.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto 33771 dact-526
5
palavra e pública.”
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20%
do valor da causa atualizado, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal (observando-se o previsto no art. 85, § 3o, do CPC).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator